Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720357-14.2025.8.07.0001 Classe judicial: Agravo de Instrumento Apelantes: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza Apelados: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Mateus Francisco Teles de Souza e Raimundo Teles de Souza (Id.74328422) contra a sentença (Id. 74328419) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Os recorrentes formularam requerimento de extinção da relação jurídica processual, nos termos da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 72771996). A ata da solenidade de conciliação por meio da qual a transação foi celebrada foi regularmente juntada aos presentes autos (Id. 7940695). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se que as partes celebraram transação (Id. 78940695) homologada judicialmente nos autos no 0721839-94.2025.8.07.0001, assim redigida: “(...) 1. Os réus RAIMUNDO TELES DE SOUZA e MATEUS FRANCISCO TELES DE SOUZA se comprometem ao pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) aos autores RENAN BRONZATTO ADORNO E WESLEY MIRANDA RESENDE, no dia 28/11/2025, na conta bancária de titularidade de GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES, Banco BRB; Agência 289; Conta Corrente 289.001.990-4; CPF 019.934.941-03; PIX CPF 019.934.941-03. 2. O presente acordo engloba os pedidos, reconvenções e recursos oriundos das demandas no 0721839 94.2025.8.07.0001 e 0720357-14.2025.8.07.0001, envolvendo as partes, além da rescisão do contrato de compra e venda da empresa BRA - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, envolvendo o box 8 e box 21. 3. Em caso de atraso no pagamento de alguma parcela ocorrerá a incidência de atualização monetária pelo índice INPC, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 4. Em caso de inadimplemento, o acordo restará rescindido com incidência de multa de 10% (dez por cento), atualização monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Pela MMa Juíza de Direito foi proferida a seguinte sentença: “Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus regulares efeitos jurídicos. Isso posto, e por tudo o mais que nos autos consta, julgo extinto o processo, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto na alínea 'b", do inciso III, do art. 487, do CPC.” (Ressalvem-se os grifos) Nesse cenário, não mais subsiste o interesse recursal em relação ao recurso interposto pelos recorrentes. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame da apelação interposta. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o presente recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009, expedida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator